Tribunal: TJBA
Processo: 8000160-47.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000160-47.2023.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN, ENY BITTENCOURT, MICHAEL LAZARO CARDOSO DE ALMEIDA, ANA MARIA DE SOUZA SANTOS

APELADO: ADRIANO CARDOSO CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO LISBOA DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE FRANCISCO LISBOA DA SILVA, EDIVANIO FRANCISCO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. BLOQUEIO PROLONGADO. PARCELAS DEBITADAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I) Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às atividades bancárias e financeiras, conforme disposição expressa do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90 e entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ;

II) A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo o fornecedor independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços;

III) Havendo mais de um fornecedor na cadeia de fornecimento do produto ou serviço, todos respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme previsto nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC;

IV) Configura evidente falha na prestação de serviço a retenção injustificada de valores de empréstimo consignado por período prolongado, enquanto as parcelas são regularmente debitadas do benefício previdenciário do consumidor;

V) A retenção indevida de valores contratados, privando o consumidor do acesso aos recursos enquanto sofre os descontos das parcelas, causa dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento, especialmente quando se trata de pessoa incapaz e beneficiária de prestação assistencial;

VI) Na fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter compensatório e pedagógico da indenização, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos;

VII) O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado à reparação dos danos morais sofridos, considerando os precedentes desta Câmara em casos semelhantes;

VIII- Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000160-47.2023.8.05.0104
, em que figura, como apelante,
BANCO PAN S/A,
e apelado,
ADRIANO CARDOSO CONCEICAO.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2